Tribunal: TJMT
Processo: 1001428-86.2017.8.11.0045
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001428-86.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), ROGIVALDO DE OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 051.829.691-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
–
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA – ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR
–
RECURSO DESPROVIDO.

Exauridas as tentativas de localização do
devedor
para fins de citação pessoal, forçoso é considerar a validade da citação
editalícia
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
Rogivaldo
De Oliveira De Sousa

em face da sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta pelo
Banco Bradesco Financiamentos S.A
, em que o juízo
a quo
julgou procedente a ação,
consolidando em poder do autor a posse e o domínio plenos do bem objeto da fidúcia, cuja apreensão liminar torno definitiva.

Nas razões recursais, o apelante requer a reforma da sentença,
para que seja declarada a nulidade da citação por edital, pelas razões de fato e de direito expostas
.

O
apelad
o
apresentou as contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id.

208090254
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão é bastante simples e não merece maiores digressões, porquanto cumpre aferir se,
in
casu
, foram esgotadas as tentativas de localização do devedor

para fins de citação pessoal, a fim de se considerar a validade da citação
editalícia
.

Conforme se infere dos autos, houve a tentativa de citação do
devedor
, através de oficial de justiça, no endereço
constante do contrato (Id.

208090190
)
, a saber:
Rua
Corbelia
, 2024-S, Jardim Das Palmeiras, Lucas Do Rio Verde -
Mt
- Cep: 78455-000
, sem êxito.

Foi, então, solicitada a consulta de dados cadastrais do
devedor
,
através dos Sistemas
Infojud
(Delegacia da Receita Federal),

Renajud
e
Siel
,
contudo, foram fornecidos o
mesmo endereço já diligenciado
pelo Oficial de Justiça
.
(I
d.

208090205
)

Entretanto, foi feita nova tentativa de citação no mesmo endereço, conforme se observa da
petição de Id.

208090210
, voltando a certidão negativa novamente nos seguintes termos:
“
tendo em vista não
o localizar
, e a proprietária do imóvel,
N
ilse
, informou desconhecer o requerido e seu atual endereço
.
”

Em razão do exposto, pugnou a parte
autora
pela citação
editalícia
do executado, o que foi deferido pelo juízo
a quo
.
(I
d.

208090218
)

Como se vê dos autos, correto o cabimento da citação por edital, porquanto ficou demonstrado o esgotamento de outros meios de citação. Conforme entendimento do STJ, firmado no âmbito do Recurso Especial Repetitivo no 1103050/BA, frustradas as tentativas de citação por correio e por Oficial de Justiça, cabível a citação
editalícia
,
in
verbis
:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o.

1. Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.

2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. –
grifei
.”
(
REsp
1103050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009,
DJe
06/04/2009)

No mesmo sentido, já decidiu reiteradas vezes este Sodalício,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATA – PRAZO PRESCRICIONAL – CINCO ANOS – INTERRUPÇÃO – DESPACHO INICIAL – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – CITAÇÃO POR EDITAL – VÁLIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional da duplicata é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o do CPC.

Esgotadas as tentativas de citação pessoal e localização do réu, é possível a citação por edital, o qual deve observar os requisitos legais.”

(N.U 0000498-56.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2019,
Publicado
no DJE 18/11/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TESE DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL REJEITADA - ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA A CONCRETIZAÇÃO DO ATO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade da citação por edital, quando demonstrado que foram esgotados todos os meios possíveis para a citação pessoal da parte. Na hipótese, foi tentada a
citação por carta e por oficial de justiça, restando infrutíferas as tentativas. Consultado o CNPJ na Receita Federal, constatou-se o mesmo endereço onde se tentou a citação;
solicitada informações
ao sistema BACENJUD, nada trouxe de novo. Esgotados todos os outros meios de localização da Apelante, não há falar em nulidade da citação
editalícia
.”
(N.U 0004598-88.2014.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 29/05/2019,
Publicado
no DJE 20/08/2019)

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO - ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - INOCORRÊNCIA - ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO REQUERIDO - PARTE RÉ EM LUGAR INCERTO – RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese dos autos foram esgotados os meios para a localização do endereço do réu, muito embora o STJ entenda não ser necessário tal requisito, de forma que a citação
editalícia
é válida. “Para que se efetue a citação por edital, basta que sejam realizadas tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça, sendo prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu
”

(
N.U 0049920-33.2018.8.11.0000,

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/09/2018,
Publicado
no DJE 11/09/2018)

Dessa forma, impertinente a afirmação do a
pelante
de nulidade da citação por edital, porquanto restou demonstrado nos autos que foram esgotados todos os meios para a citação pessoal.

Anto o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo
incólume
a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024